Tribunal: STF
Processo: HC 108196
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE COCAÍNA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CONSIDERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO OBRIGATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça não revolveu fatos e provas para dar provimento ao recurso especial da acusação. Ato impugnado que se limitou à interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006). 2. Não é possível falar em um indevido bis in idem, tendo em vista que a natureza e a quantidade da droga apreendida foram consideradas exclusivamente na primeira fase da dosimetria da pena. Precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 3. Possibilidade de fixação do regime prisional diverso do fechado para réu condenado por crime hediondo ou equiparado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, declarado inconstitucional pelo Plenário do STF – HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Habeas Corpus indeferido. Ordem concedida de ofício para remover o óbice legal e determinar que o Juízo da causa examine os requisitos para a fixação do regime inicial do cumprimento da pena, na forma do art. 33 do Código Penal.